Tribunal: TJDFT
Processo: 0714272-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714272-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Via Varejo S/A Agravado: Suely de Fátima Lemos Mendes Eireli - EPP D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela entidade Suely de Fátima Lemos Mendes EIRELI - EPP contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia-DF, nos autos do processo no 0705228-18.2020.8.07.0009. O aludido recurso foi incluído na pauta de julgamento referente a 15a Sessão Ordinária por Videoconferência da Egrégia 3a Turma Cível, a ser realizada no dia 21 de outubro de 2020. Em petição (Id. 20729611), a agravante informa ter sido determinada a suspensão do curso do processo principal, em virtude da possibilidade da celebração de negócio jurídico de transação entre as partes. Assim, pugna pela retirada de pauta do presente recurso e pela suspensão do curso processual pelo prazo de 30 (trinta) dias. É a breve exposição. Decido. Observa-se que, em sessão de conciliação (Id. 20729612) realizada entre as partes no dia 14 de outubro de 2020, ficou estabelecida a suspensão do curso do processo principal pelo prazo de 30 (trinta) dias, diante da possibilidade da celebração de negócio jurídico de transação para dar fim à controvérsia em questão. Por essa razão, tendo em vista a suspensão do curso do processo principal, deve ser deferido o requerimento formulado pela ora agravante. Feitas essas considerações, defiro o requerimento formulado pela entidade Suely de Fátima Lemos Mendes EIRELI – EPP para determinar a retirada do presente recurso da pauta de julgamentos referente a 15a Sessão Ordinária por Videoconferência da Egrégia 3a Turma Cível e a suspensão do curso processual pelo prazo de 30 (trinta) dias. Publique-se. Brasília-DF, 21 de outubro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator